Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-51.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança. Inadimplemento de contrato administrativo voltado ao fornecimento de pares de tênis para uniformes escolares. Município de Carapicuíba. Procedência na origem.
I. Preliminar de nulidade da decisão por suposta mácula de fundamentação afastada.
II. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de dilação

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança. Inadimplemento de contrato administrativo voltado ao fornecimento de pares de tênis para uniformes escolares. Município de Carapicuíba. Procedência na origem.
I. Preliminar de nulidade da decisão por suposta mácula de fundamentação afastada.
II. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de dilação probatória.
III. Comprovação da entrega dos produtos, diretamente nas unidades escolares, em cumprimento ao disposto no Edital. Notas fiscais emitidas pelo fornecedor e assinadas pelas diretoras e/ou responsáveis pela Unidade Escolar que receberam as mercadorias. Ausência de notas de empenho, que, isoladamente consideradas, não é capaz de afastar a obrigação comprovada por outros meios documentais. Falta de impugnação às notas fiscais e assinaturas apresentadas.
IV. Consectários da mora. Termo inicial. A partir do vencimento. Dívida positiva, líquida e com termo certo. Mora ex re. Precedentes do STJ e do TJSP. Índices. Juros de mora e correção monetária que devem observar o que restou decidido nos Temas 810, STF e 905, STJ, até a data da entrada em vigor da EC no 113/21 (08.12.21); e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária (art. 3o da EC 113).
V. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido e recurso da Municipalidade ré provido em parte.